Tribunal: TJDFT
Processo: 0724582-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0724582-48.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO DE RAIMUNDO NONATO ALVES BRAGA REPRESENTANTE LEGAL: JANARA BRAGA DAVILA MOURA RECORRIDO: SAFRA VIDA E PREVIDENCIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a’, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO PRESTAMISTA. MORTE DO SEGURADO. COVID-19. PANDEMIA. EXCLUSÃO EXPRESSA DE COBERTURA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. É incontroverso nos autos que a causa da morte do segurado foi a infecção pelo Covid-19, bem como a previsão expressa de exclusão de cobertura dos sinistros ocorridos em consequência de pandemia (item 4.1, alínea “c” das Condições Gerais), remanescendo a insurgência quanto ao cumprimento do dever de informação do consumidor acerca dos riscos excluídos da cobertura contratada. 2. Observado que a seguradora disponibiliza as Cláusulas Gerais referentes às apólices de seguro em sítio eletrônico, de forma pública e facilmente acessível aos segurados e quaisquer outros interessados, resta rechaçada a aventada inobservância ao dever de informação. 3. Apelação conhecida e não provida. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 344 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a mera juntada de procuração assinada pela pessoa jurídica Safra Vida e Previdência S.A, desacompanhada de contestação por esta parte, não é apto a afastar os efeitos da revelia, uma vez que a parte contra qual se ajuizou a demanda não apresentou contestação. b) artigos 46 e 53, §4o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, por inobservar o direito à informação ao consumidor. Sustenta que o descumprimento do dever de informar quanto à cláusula excludente de cobertura, afasta sua eficácia em relação ao consumidor contratante, autorizando a manutenção da responsabilidade da seguradora. Afirma que a recorrida não informou o contratante acerca da referida cláusula excludente de cobertura, quando da assinatura da proposta de seguro (contrato de adesão), que é o único documento que consta a assinatura do contratante, e apenas se limitou a recolher a assinatura do consumidor no termo em que declara o recebimento das condições gerais do seguro. Defende que por se tratar de relação de consumo, o CDC exige da seguradora que, de forma prévia, cumpra o dever de informar ao contratante acerca das cláusulas que importem exclusão ou restrição de direitos, as quais devem ser redigidas em destaque, a fim de não suscitar dúvidas quanto à sua interpretação e extensão. No extraordinário, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal, em razão do descumprimento do dever de informar quanto à cláusula excludente de cobertura, afastando sua eficácia em relação ao consumidor contratante, autorizando a manutenção da responsabilidade da seguradora. Deixa, contudo, de defender a repercussão geral da matéria trazida à lume. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as intimações ocorram em nome do advogado SIGISFREDO HOEPERS, OAB/DF 28292. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 344 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de Compulsando os autos, verifica-se que, recebida a inicial, foi designada data para realização de audiência de conciliação (30/8/2023) e determinada a citação da Ré (ID 56675319). Citada, a Requerida peticionou nos autos requerendo a habilitação de advogado, juntado a respectiva procuração (IDs 56675322 e 56675325). Em 23/8/2023, apresentou contestação antes da realização da audiência de conciliação, em nome de Banco J Safra S/A - empresa do mesmo grupo econômico e parte do mandato conjunto, em evidente erro material” (ID 60550334), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta transgressão aos artigos 46 e 53, §4o, ambos do CDC. Isso porque a turma julgadora assentou: É incontroverso nos autos que a causa da morte do segurado foi a infecção pelo Covid-19, bem como a previsão expressa de exclusão de cobertura dos sinistros ocorridos em consequência de pandemia (item 4.1, alínea “c” das Condições Gerais), remanescendo a insurgência quanto ao cumprimento do dever de informação do consumidor acerca dos riscos excluídos da cobertura contratada. O Apelante afirma que foi necessário o ajuizamento de ação de exibição de documentos para obter cópia da proposta do seguro prestamista, da apólice e das cláusulas gerais de contrato de seguro. Contudo, esse fato não basta para caracterizar a infração ao dever de informação. Em consulta ao acervo probatório do feito, constata-se a juntada, pelo Apelante, dos documentos que foram exibidos pela seguradora na ação de produção antecipada de provas (ID 56675312). A seu turno, a Apelada coligiu ao feito ainda a Cédula de Crédito - CDC/Mútuo Veículos (ID 56675331). Com efeito, o segurado firmou com a seguradora Apelada Contrato de Seguro Prestamista, com vigência de 3/5/2020 a 4/5/2024, no capital segurado de R$ 44.083,44 (quarenta e quatro mil, oitenta e três reais e quarenta e quatro centavos), tendo por objeto garantir a liquidação do saldo devedor da Cédula de Crédito firmada junto a instituição financeira, em 30/4/2020, ante a ocorrência de sua morte. Do exame da Proposta de Adesão/Seguro Prestamista é possível constatar o preenchimento dos dados do segurado, uma tabela de coberturas contratadas e, ao final, uma declaração do proponente de que tomou conhecimento das condições gerais e especiais do seguro, inclusive acerca de todos os riscos excluídos, seguida da assinatura do consumidor (ID 56675312 - pág. 9/10). Nas Considerações Importantes e Observações do referido documento ficou estabelecido que “As Condições Gerais completas de seu seguro encontram-se disponíveis para consulta no site indicado no preâmbulo”. Ainda, convém destacar que a seguradora ora Apelada disponibiliza as Cláusulas Gerais referentes às apólices de seguro em sítio eletrônico, de forma pública e facilmente acessível aos segurados e quaisquer outros interessados (Disponível em: https://www.safrafinanceira.com.br/assets/pdfs/condicoes_gerais_prestamista_safra.pdf, visitado em 27/3/2024), a derruir a aventada inobservância ao dever de informação. ..... Portanto, inviável o recebimento da indenização securitária pleiteada (apólice no 1007700038889), devendo permanecer inalterada a sentença. (ID 60550334) Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz do dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. O recurso extraordinário também não deve prosseguir quanto ao indicado vilipêndio ao artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal , porquanto “A parte recorrente não apresentou preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do art. 327, do RI/STF. Precedentes: ARE 650.948, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; AI 849.474, Rel. Min. Ayres Britto; e AI 848.658, Rel. Min. Luiz Fux. “ (ARE 1459981 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 27-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-12-2023 PUBLIC 07-12-2023). Demais disso, eventual ofensa ao texto da Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. A propósito, é reiterado o entendimento jurisprudencial da Corte Suprema: “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.” (RE 1461399 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-12-2023 PUBLIC 14-12-2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrida, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023